Tribunal: STF
Processo: ARE 1579231
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA N. 1.199. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA 
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO E DA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO: NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO. Improbidade administrativa. Ação promovida pelo Ministério Público contra ex-Prefeito, objetivando condenação nos artigos 10 e 11, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência autoral. Não acatamento. Superveniência da Lei 14.230/21 e do Tema 1.199, do STF. Caso concreto em que não comprovada a existência de dolo. Ex-Prefeito que, à época dos fatos, agiu com negligência ao não observar a inviabilidade de nomeação do servidor ao cargo de confiança. Exoneração ocorrida após parecer negativo exarado pela Procuradoria Geral do Município. Inexistência de prova que conduza à conclusão de dolo no retardamento de ato de ofício. Alegado dano ao erário, de seu turno, tampouco caracterizado, uma vez que a nomeação ficou suspensa durante todo o período. Nomeado que exerceu a função sem perceber a diferença salarial a maior, a afastar a asserção de que teria havido efetivo prejuízo aos cofres municipais. Sentença mantida. Recurso não provido” (fl. 2, 
e-doc. 505 - grifos nossos).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 525).  



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e XL do art. 5º; o caput e § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.  



    Afirmou “basta[r] ler o v. acórdão para se concluir pela ausência de análise quanto aos fatos invocados pelo Ministério Público e por esta Procuradoria de Justiça, em especial os que denotam claramente o dolo do Recorrido Paulo Roberto” (fl. 16, e-doc. 511).



    Salientou que o “conluio entre os envolvidos corresponde a um elemento que aponta para o dolo, inclusive o específico, do Recorrido. No entanto, ele sequer foi analisado pelo juízo a quo, apesar de ter sido alegado desde a petição inicial” (fls. 16-17, e-doc. 511).  



     



    Realçou que “as alterações de direito material trazidas pela Lei n. 14.230/21 só se aplicam a fatos ocorridos após a sua vigência” (fl. 18, e-doc. 511).



    Assinalou que “não há que se falar em retroatividade de nova norma mais benéfica, exceção constitucional prevista apenas em relação à lei penal (art. 5º, XL, da Constituição Federal) e que, portanto, não se aplica ao sistema de responsabilização de improbidade administrativa, que possui fundamento constitucional próprio, amparado no art. 37, § 4º, da Carta da República” (fl. 19, e-doc. 511).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário.  



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral, e, sobre o remanescente, inadmitiu-o, por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 539).  



    Neste agravo, o agravante sustenta que “a matéria em debate é exclusivamente de Direito, uma vez que se pretendeu a correta aplicação de regras constitucionais ao caso concreto. Não se pretendeu alterar o quadro fático desenhado soberanamente no v. acórdão recorrido, não incidindo a Súmula 279 da Suprema Corte” (fls. 6-7, e-doc. 545). 



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    4. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual contra a aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral, nestes termos:



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR TEMA 1199/STF. - Inviabilidade 
de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos 
termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF. Agravos desprovidos” (fl. 2, 
e-doc. 556).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    6. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral, com a seguinte fundamentação:



    “No que diz respeito à questão referente à possibilidade de retroação das disposições da Lei 14.230/21, o julgamento do mérito do RE nº 843.989/PR, Tema nº 1199, STF, DJe 12.12.2022, fixou as seguintes teses: (...).



    Portanto, pelas teses acima referidas, conclui-se pela aplicação retroativa das modificações pertinentes ao direito material sob exame, desde que não tenha havido trânsito em julgado do respectivo pronunciamento judicial sob a égide da redação original da Lei 
n. 8.429/1992, seja para casos em que a tipificação da conduta à vista de tal diploma se dá pela modalidade culposa, seja para aqueles em que o ato imputado ao agente não mais se enquadra como ímprobo pela nova legislação” (fls. 2-3, e-doc. 539).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 
2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral e o desprovimento do agravo interno no Tribunal de origem, houve preclusão da matéria sobre a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021.



    7. O argumento de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e adequada à resolução da demanda.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).



    8. Na espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi assim fundamentado:



    “Trata-se de ação civil por improbidade ajuizada pelo Ministério Público inicialmente em face de seis réus, cinco dos quais aderiram a acordo de não persecução civil, remanescendo controvérsia apenas contra o apelado, Paulo Roberto Altomani, ex-Prefeito do Município de São Carlos que, segundo a exordial, durante seu mandato, nomeou o médico concursado Renato Rizzoli ao cargo de Diretor de Divisão, no período de 24/10/2013 a 14/08/2014.



    (...)



    O réu sustenta em sua defesa que o ato de nomeação do médico Renato Rizolli ao cargo comissionado não teria se dado com má-fé, 
e, ao receber parecer jurídico desfavorável à nomeação por incompatibilidade de horários, promoveu a imediata exoneração do servidor. 



    Além disso, alega que não houve remuneração pelo cargo de Diretor de Divisão, percebendo o médico apenas o salário referente ao cargo efetivo, que seria menor. 



    Em suma, o apelado aduz que teria agido de boa-fé, o que esvaziaria a pretensão condenatória por ato de improbidade. 



    De acordo com a exordial, a conduta do requerido que teria caracterizado desvio de finalidade adveio de portaria que nomeou indevidamente o médico da rede pública ao cargo de Diretor de Divisão. 



    Sucede que o próprio órgão ministerial reconhece que a nomeação se deu por solicitação do ex-Secretário Municipal de Saúde Interino, Dr. Ricardo Inecco de Castro (fl. 1.642), arrogando responsabilidade ao réu Paulo, ex-Prefeito municipal, diante de afirmada negligência (conduta típica relacionada à culpa) em verificar a prévia possibilidade jurídica de nomeação do servidor o que, por si só, impediria sua condenação nesta ação, já que atualmente, como mencionado em tópico pretérito, é necessária comprovação de dolo específico. 



    De outro lado, o fato de o requerido ter editado portaria para exonerar Renato Rizzolli do cargo de Diretor de Divisão quando recebeu parecer jurídico desfavorável, emitido pela Procuradoria Geral do Município, corrobora a conclusão de que o ato teria sido praticado por culpa, e não por dolo a afastar a ocorrência de ato ímprobo, à luz da tese fixada no julgamento do Tema 1.199, do STF. 



    De mais, do extenso conjunto probatório carreado aos autos, não se divisa qualquer elemento que conflua, ainda que superficialmente, ao retardamento intencional da exoneração de Renato Rizzoli após o parecer da Procuradoria Geral do Município. 



    Há, no ponto, apenas conjecturas do requerente, derivadas do depoimento prestado por Isabel Ferreira de Lima Silva no inquérito civil (fls. 101/102), ocasião em que teria afirmado que, segundo Renato Rizzoli, o Prefeito tinha ciência dos atos por ele perpetrados. 



    Embora o lapso temporal decorrente entre a apresentação do parecer negativo da Procuradoria Geral do Município e da efetiva exoneração do Diretor de Divisão (fls. 1.315/1.323) tenha superado padrões de razoabilidade, não há evidência nos autos de que tal morosidade tenha sido operada com dolo específico, ou seja, voltado a beneficiar Renato Rizzoli em detrimento do interesse público. Há, isso sim, evidências de má gestão ato que, desacompanhado de dolo, não caracteriza improbidade administrativa. 



    Por fim, afasta-se também a alegação de que ocorrido dano ao erário. 



    Com efeito, tem-se que o requerido, Prefeito Municipal à época dos fatos, por negligência, promoveu a nomeação de Renato Rizzoli ao cargo de Diretor de Divisão, conforme já mencionado. Sucede que a nomeação não foi levada a efeito, conforme se extrai do depoimento da então Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura de São Carlos, Helena Maria Cunha do Carmo Antunes, em sede de inquérito civil, que, ao observar a irregularidade, impediu os efeitos jurídicos da nomeação e encaminhou o processo administrativo à Procuradoria Geral do Município. Veja-se: (...).



    E com o parecer negativo, o requerido, Prefeito à época, procedeu à retificação do ato, ainda que em tempo que extrapole o limite do razoável. Nesse período, como Renato Rizzoli não havia sido efetivamente nomeado, exerceu o cargo de Diretor de Divisão, entre outubro/2013 e agosto/2014, sem perceber os vencimentos atinentes à função de confiança, como inclusive se extrai dos comprovantes de pagamento de fls. 1.294/1.304, relativamente ao mesmo período que exercera a Direção de Divisão.



    (...)



    No presente caso, não há registro de prejuízo aos cofres públicos; antes, como bem ponderado pelo juízo sentenciante, o médico laborou prestando serviços, ainda que diversos do que deveria prestar, sem, entretanto, receber diferença remuneratória a maior, de modo que não haveria sequer como calcular o propalado prejuízo que teria sido experimentado pelo Município. 



    Em casos assemelhados, em que não demonstrado o alegado dano patrimonial em ações de ressarcimento ao erário, este Tribunal de Justiça tem se posicionamento contra a condenaçao pleiteada. 
Confira-se: (...).



    Em conclusão, o médico exerceu cargo com remuneração superior, sem, contudo, percebê-la, de sorte que não houve prejuízo ao erário, mas, eventualmente, apenas ao serviço público prestado, cuja responsabilidade deve recair tão somente ao servidor que deveria prestá-lo, e não ao Prefeito nomeante“ (fls. 3-10, e-doc. 505).



    Pelos fundamentos adotados no acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a situação fático-jurídica apresentada neste processo, concluiu pela ausência do elemento subjetivo e de dano ao erário.  



    Para rever orientação adotada pela Turma julgadora e eventualmente acolher a pretensão recursal do Ministério Público estadual demandaria reexame fático-probatório, inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% 
(§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.437.675-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Improbidade administrativa. Dolo. Reexame de provas. Inovação recursal. Impossibilidade. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, apresentado por recorrente condenado por ato de improbidade administrativa, visando discutir a violação dos arts. 5º, LV, e 37, § 5º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário busca a reforma de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando a ausência de dolo na conduta que configurou improbidade administrativa. 
II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento das exigências formais de demonstração de repercussão geral é condição para o conhecimento do recurso extraordinário e se a deficiência na preliminar de repercussão geral pode ser suprida em sede de agravo interno; e (ii) saber se o reconhecimento de dolo pelo Tribunal de origem permite o reexame da matéria em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos do processo, em conformidade com o disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do RISTF. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, não sendo possível suprir essa deficiência no agravo interno, em virtude da preclusão consumativa. 6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente ao decidido no Tema 1.199 da Repercussão Geral, que exige a comprovação do elemento subjetivo (dolo) para a configuração de ato de improbidade administrativa, tendo as instâncias de origem assentado a prática de conduta dolosa. 7. Para rever as premissas fáticas e probatórias adotadas pela Corte de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF. 8. A revogação do inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não implica a atipicidade da conduta de frustrar a licitude de processo licitatório para favorecer interesses pessoais, caracterizando continuidade normativo-típica e afastando a retroatividade da lei nova. 9. É inadmissível a inovação recursal em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, quando os fundamentos não foram suscitados nas razões do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% 
(dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
11. Agravo interno não provido” (ARE n. 1.554.099-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.541.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação de imóvel com desvio de finalidade. Enriquecimento ilícito e dano ao erário. Pretensão de reexame do conjunto 
fático-probatório. Alegada desproporcionalidade das sanções. Ofensa constitucional indireta. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, na qual se reconheceu que a desapropriação de imóvel promovida pelo então Prefeito de Ouroeste ocorreu em flagrante desvio de finalidade, beneficiando diretamente o Centro Educacional e Profissionalizante de Ouroeste S/C Ltda., resultando em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: saber (i) se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de argumentos relevantes relativos ao elemento subjetivo e à caracterização do ato de improbidade administrativa; e (ii) se a dosimetria das penalidades aplicadas teria violado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por terem sido fixadas no patamar máximo sem fundamentação adequada. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissão ou contradição, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a jurisprudência firmada no tema 339 da repercussão geral. 4. A revisão da presença do dolo ou da proporcionalidade das sanções demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta instância extraordinária, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. O Tribunal de origem consignou expressamente que as penalidades foram aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vinculando-as à gravidade das condutas, de modo que eventual discordância não autoriza a revisão extraordinária” (ARE n. 1.555.918-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora